Tribunal: TJMT
Processo: 1018159-27.2019.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Embargos de Declaração no 1018159-27.2019.8.11.0001.
Vistos etc.
Considerando os efeitos infringentes perseguidos nos Embargos Declaratórios opostos no id no 47817467, determino a intimação da parte embargada para, querendo e no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar nos autos. Após, conclusos.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Cumpra-se.
Cuiabá (MT), 23 de julho de 2020.
Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto